Tribunal: TJMT
Processo: 1004501-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004501-65.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:
TRANSPORTES MARTINELLI LTDA – ME, VELCI ANTÔNIO MARTINELLI e MILTON MARTINELLI,
AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Transportes Martinelli Ltda – ME, Velci Antônio Martinelli e Milton Martinelli, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Execução Fiscal, ajuizada em pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a Exceção de Pré-executividade apresentada pelos Agravantes.
Sustenta a parte Recorrente que o crédito cobrado pelo Agravado, oriundo de CDA, encontra-se fulminado pela prescrição ou decadência.
Aduz que, uma vez declarado inconstitucional o parcelamento fiscal, oriundo da Lei n. 9.481/2010, o prazo de decadência e(ou) prescrição fluiu normalmente, sem qualquer ato suspensivo.
Nessa trilha, postula a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada, e por consequência, requer seja determinada a emissão de Certidão de Regularidade Fiscal (CP-EN), em razão do bem oferecido como caução da dívida, e que a Fazenda Estadual se abstenha de proceder à anotação do nome dos Agravantes nos cadastros de proteção ao crédito.
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido.
A parte Agravante afirma que, com a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 9.481/2010, que instituiu o FUNEDS, pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com a atribuição de efeitos ex tunc, todos os atos praticados sob o manto da referida legislação deixaram de existir, de forma que teriam sido cancelados, ou extintos, todos os parcelamentos, pelo que a confissão, ou concordância, necessária à adesão ao FUNEDS não poderia ser considerada como forma de interrupção do prazo decadencial.
Conforme a norma procedimental em vigor, o efeito pretendido pela Recorrente será concedido nas hipóteses, em que houver a probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
Nessa esteira, analisando não só os fundamentos deste recurso, como também os documentos e o objeto da ação de base, verifico que, in casu, não está demonstrada a probabilidade do direito invocado.
Na hipótese, denota-se que o prazo decadencial, para constituição definitiva dos respectivos créditos, teve início em 01/01/2009, referente ao fato gerador do ano de 2008, e, em 01/01/2010, para o fato gerador de 2009. Dessa forma, o termo final ocorreu, em tese, respectivamente, em 31/12/2013 e 31/12/2014.
Conforme consta dos autos, contudo, em 14/01/2012, tais créditos foram objetos de parcelamento oriundo da Lei n. 9.481/2010, declarada inconstitucional, com efeitos ex tunc, pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do julgamento da ADI n. 100642/2013, tornando-se, pois, possível a cobrança dos créditos tributários abrangidos pela referida regra, razão pela qual, não há falar em decadência.
Ademais, este é o entendimento deste Sodalício:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 151, V, DO CTN – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I – Para o deferimento do pedido liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em ação anulatória de débito fiscal, devem concorrer a probabilidade do direito invocado pelo autor e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. II – Notificação de débito fiscal efetuada pela Fazenda Pública Estadual em razão do cancelamento do parcelamento do débito fiscal, ante a declaração de inconstitucionalidade da Lei que instituiu o FUNEDS, com efeitos ex tunc. III – A cobrança pelo Fisco Estadual se deu em decorrência da determinação contida no voto condutor da ADI No100642/2013, no sentido de que deve “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas”, o que afasta a probabilidade do direito. IV – Recurso desprovido. (N.U1000611­60.2017.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/12/2018). (destaquei)
De outro giro, na análise perfunctória dos fatos, no que se refere à alegada prescrição, a decisão atacada também não merece reparos.
Com efeito, denota-se, da CDA acostada aos autos, que a constituição do débito se deu em 28/04/2016, ao passo que a Ação de Execução foi ajuizada em 23/06/2020, e a parte agravante deu-se por citada em 20/07/2020, por ocasião da apresentação da Exceção de Pré-executividade.
Considerando que, para fins de contagem do prazo prescricional, a data da citação retroage à data do ajuizamento da ação (20/07/2020), e que a data da constituição do débito se deu em 28/04/2016, conclui-se que não decorreu o prazo quinquenal da prescrição.
Frise-se que, em tese, não há falar em ausência de suspensão do prazo prescricional do crédito tributário pela nulidade do termo de confissão de dívida e do parcelamento tributário.
Como anotou o Magistrado a quo, o art. 151, VI, do CTN, dispõe que o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário. Assim, no caso, o novo prazo prescricional se iniciou com o cancelamento do acordo gerador do parcelamento, efetuado pela extinta FUNEDS, na data de 26/12/2016, e, a princípio, não há falar em prescrição.
Além do mais, a questão relativa ao marco inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário remanescente, decorrente do benefício fiscal declarado inconstitucional, deve ser mais bem analisada pelo Colegiado.
Por outro turno, admite-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, desde que haja o depósito do seu montante integral, nos termos do artigo 151, II, da Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966. [...] Nos termos da Súmula 112/STJ, somente o depósito integral e em dinheiro tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 405131/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico, em 28 de fevereiro de 2014).
Desse modo, não verificada a indispensável relevância na fundamentação, necessária para a concessão da medida liminar vindicada, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.
Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de liminar.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de março de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.